Tribunal: STF
Processo: HC 139644
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (súmula 691/STF). 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a segregação cautelar justifica-se para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado empreende a fuga do distrito da culpa. No caso, o paciente fugiu da prisão, colocando em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais.



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.